Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702451-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: EDNA DE SOUZA SIQUEIRA DESPACHO O prazo suspensivo deferido no id. 45032059 já transcorreu e não há notícia neste recurso nem no processo originário se o acordo entabulado entre as partes para quitação da dívida foi cumprido. Assim, ao agravante-exequente para dizer, em cinco dias, se o acordo foi cumprido e, em consequência, se persiste ou não o seu interesse no julgamento do presente recurso. Brasília - DF, 15 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora